Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753538-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SONIA VIANA CAVALCANTE, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando detidamente os autos, verifico questão prejudicial ao julgamento do mérito recursal. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à discussão sobre a possibilidade de revogação unilateral, pela consumidora, da autorização para débito automático em conta corrente referente a múltiplos contratos de empréstimo e de cartões de crédito, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Ocorre que, apesar da essencialidade dos instrumentos contratuais para o deslinde da questão posta em juízo, constato que nenhum dos contratos de empréstimo e cartão de crédito foi acostado aos autos, impedindo este Relator de examinar o teor exato das cláusulas autorizativas dos descontos, as condições de contratação e demais estipulações relevantes para o julgamento. A própria apelada, na petição inicial, expressamente consignou que "deixa de anexar à presente demanda os contratos respectivos às dívidas ora relacionadas pois os mesmos não foram entregues à autora, apesar de tê-los solicitado insistentemente ao banco BRB presencialmente". Tal omissão probatória compromete sobremaneira a análise do mérito recursal, uma vez que a interpretação da Resolução BACEN no 4.790/2020, especialmente de seu art. 9o, parágrafo único, depende diretamente do exame das cláusulas contratuais para verificar se houve efetiva autorização expressa para os débitos e em que termos foi pactuada. Assim, ante o exposto, INTIME-SE o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia integral de todos os contratos mencionados na inicial, a saber: 1. Contrato no 01119241970027002 (Cheque Especial) 2. Contrato no 0154564818 (Crédito Pessoal) 3. Contrato no 0157102009 (Crédito Pessoal) 4. Contrato no 0161017207 (Crédito Pessoal) 5. Contrato no 0163764166 (Adiantamento 13o Salário) 6. Contrato no 0167333461 (Adiantamento 13o Salário) 7. Contrato no 0167375652 (Adiantamento 13o Salário) 8. Contrato no 0167477650 (Adiantamento 13o Salário) 9. Contrato no 0167588214 (Adiantamento 13o Salário) 10. Contratos dos Cartões de Crédito BRB Platinum e BRB Gold Na oportunidade, deixo consignado que o apelante deverá destacar, em cada instrumento, as cláusulas referentes à autorização de débito em conta corrente e as condições de pagamento pactuadas. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a apelada para manifestação sobre os contratos apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator